Tribunal: TJDFT
Processo: 0741887-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0741887-11.2024.8.07.0001 APELANTE: DANILO NUNES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Atente-se a Secretaria para excluir o nome do advogado que renunciou aos poderes que lhe foram outorgados (ID 71397996). 2. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para o patrocínio da defesa do apelante, intimando-a para apresentar as razões recursais em favor do réu. 3. Após, dê-se vista à Promotoria de Justiça. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.